Tribunal: TJBA
Processo: 8005489-03.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCOS ADRIANO SILVA LEDO
Órgão julgador: MARCOS ADRIANO SILVA LEDO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005489-03.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANAINA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO - STJ. EDCL NOS EDCL NO RESP 1091393/SC. CONTRATO FIRMADO SEM COBERTURA FCVS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF. DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).

II - Caso em que o contrato constante dos autos foi firmado sem cobertura do FCVS, o que, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, não há interesse da CEF em integrar a lide envolvendo essas avenças.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005489-03.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JANAINA COSTA SANTOS
e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.